Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PROTELATÓRIOS. MULTA.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III - São protelatórios os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o rejulgamento da causa. Incidência de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, §2o, do CPC.

IV – Embargos de declaração desprovidos.